Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23326161, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12796782, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência formulado em petição constante do ID 13427173; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, EUNICE MARIA DA SILVA, EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS e EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 12796734; d) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes EUCLIDES CAMARGO GOMES (ID 12796777) e EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ID 12796789), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 12796734, e, e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos demais substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Devidamente intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 24055686). O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos no ID: 12796734. Nesta última decisão, foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para patamar de 20% e fixados os honorários da execução (ID: 12796734). O acordo firmado entre as partes consta do ID: 12796723. Por fim, oportunamente, em relação ao servidor EUCLIDES CAMARGO GOMES, devem ser suprimidos de seus cálculos os meses de outubro de 2001 a abril de 2002, nos termos da decisão de ID: 12796757 e o mês de março de 2001, conforme determinado no v. acórdão de ID: 12796708, p. 115. É o relato necessário. Decido. De início, destaco que, nos EE n. 0013550-52.2007.8.07.0000, foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo DF. É conferir: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 792 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II – Agravo interno não provido (ID: 23331228) Examino os pedidos do SINDIRETA. Como o Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o RE N. 870.947/SE, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão do presente feito. É caso, pois, de determinar o seu prosseguimento (pedido a). No ID: 13427173, o SINDIRETA pugnou pela homologação de desistência do pedido de renúncia ao IPCA-E, quanto aos substituídos EUCLIDES CAMARGO GOMES E EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (pedido b). Neste sentido, face à ausência de divergência entre as partes, homologo o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E, formulado pelo SINDIRETA (ID: 13427173), uma vez que a respectiva renúncia não foi anteriormente homologada. Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores que prosseguem na ação (EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, EUNICE MARIA DA SILVA, EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS E EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA), mister, primeiro, resolver a controvérsia em relação aos anuentes (pedidos c e e). O SINDIRETA informou a anuência dos servidores EUCLIDES CAMARGO GOMES (ID: 12796777) e EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ID: 12796789) (pedido d). O DF foi intimado acerca da anuência de EUCLIDES CAMARGO GOMES e, no ID: 12796781, manifestou concordância e informou que peticionou nos EE n. 0013550-52.2007.8.07.0000, requerendo a desistência parcial dos recursos que interpôs quanto ao servidor anuente. Quanto à anuência de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ID: 12796789, p. 627-630), pende a intimação do DF. Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Homologo o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E, formulado pelo SINDIRETA (ID: 13427173), uma vez que a respectiva renúncia não foi anteriormente (EUCLIDES CAMARGO GOMES E EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA). Por fim, diga o DF quanto à anuência de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ID: 12796789, p. 627-630). Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador